Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
1. Investe o writ contra a decisão da MM. Juíza da 4a Vara de Entorpceentes do DF, que, em 08/01/2021, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente JAILTON PEREIRA SALDANHA DA SILVA, mantendo a constrição decretada pelo Juízo do NAC. Alega-se que o paciente é portador de esquizofrenia paranoide, necessitando de tratamento especial. Argumenta-se que seu estado de saúde exige a transferência para ala psiquiátrica. Pede-se a concessão de liberdade provisória com monitoramento eletrônico. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Consignou a a MM Juíza a necessidade da constrição, nos seguintes termos ((ID 22703192, pp. 74/75): “JAILTON PPEREIRA SALDANHA DA SILVA, por intermédio de Defensor constituído, formula pedido de revogação de prisão preventiva, alegando, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos da medida. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido. É o relatório. Decido. O requerente encontra-se segregado em razão de prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, no qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. De início, ressalto que a legalidade da prisão em flagrante do requerente já foi analisada por ocasião da conversão em prisão preventiva. No mais, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com base na garantia da ordem pública. Destacou-se que o acusado responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. Além disso, ele foi recentemente (30/05/2020) apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delito da mesma espécie, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória mediante monitoração eletrônica. Ademais, como destacado, a prisão do acusado ocorreu durante o cumprimento de pena em prisão domiciliar. Tais circunstâncias evidenciam a reiteração criminosa do autuado, o que demonstra que as medidas cautelas diversas da prisão se mostram ineficientes. Sendo assim, INDEFIRO o pedido. [...]” Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, havendo necessidade da constrição em defesa da ordem pública. Destacou-se que o paciente responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas; recentemente foi apresentado ao NAC em virtude de prisão em flagrante pela prática de delito da mesma espécie, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória mediante monitoração eletrônica, sendo que sua prisão ocorreu durante o cumprimento de pena em prisão domiciliar. Revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, porque o acusado desrespeitou as anteriormente fixadas. A alegada condição especial de saúde do paciente não autoriza sua transferência, por ora, para ala psiquiátrica, mesmo porque os relatórios apresentados não possuem data recente, sendo insuficiente a declaração de enfermeiro de atendimento na CAPS II – RF I, datada de 25/11/2020, carecendo sua situação de relatório médico detalhado. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator